Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO. MORA NÃO AFASTADA.
I. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o julgamento antecipado do mérito é realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
II. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000.
III. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.
IV. Consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.251.331/RS, a tarifa de cadastro, desde que expressamente convencionada, podem ser validamente cobrada do consumidor.
V. Segundo a ratio decidendi das teses estipuladas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.578.553/SP, não pode ser considerada abusiva cobrança de ressarcimento de serviço prestado por terceiro devidamente especificado no contrato.
VI. Se as prestações do empréstimo deixaram de ser pagas e não houve cobrança de nenhum encargo financeiro ilícito ou abusivo no período da normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.
VII. Recurso conhecido e desprovido.